Tribunal: TJBA
Processo: 8004720-56.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004720-56.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS. RUBRICA "MORA CRED PESS". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGISTROS SISTÊMICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade e indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos sob a rubrica "MORA CRED PESS" em conta de benefício previdenciário.

2.
A autora nega a contratação e a instituição financeira apresenta apenas telas sistêmicas e logs como prova da adesão via correspondente bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se meros registros sistêmicos unilaterais desacompanhados de contrato assinado ou autenticação forte comprovam a manifestação de vontade do consumidor; e (
ii
) estabelecer se descontos indevidos em conta de benefício previdenciário geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Incide o CDC e a inversão do ônus da prova às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), cabendo ao banco provar a regularidade da contratação mediante a exibição do instrumento contratual ou prova idônea da adesão eletrônica.

5.
Telas sistêmicas e logs de acesso são documentos unilaterais sem força probatória suficiente para demonstrar a anuência do consumidor, especialmente quando impugnados especificamente.

6.
A ausência de transparência e informação sobre a natureza e o cálculo da rubrica "MORA CRED PESS" viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

7.
A restituição deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme tese fixada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS, ante a injustificada conduta de efetuar cobranças sem lastro.

8.
O desconto indevido de verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
, por atingir o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

9.
O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a)
Registros sistêmicos unilaterais não suprem a necessidade de prova da contratação bancária quando negada a existência do vínculo pelo consumidor
; b) D
escontos indevidos em conta de recebimento de benefício previdenciário ensejam repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8004720-56.2025.8.05.0138
, em que figura como apelante
ELIZETE SANTOS DA SILVA
e, como parte apelada,
o
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça